Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728932-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Como questão prévia, o agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção da simples afirmação de hipossuficiência da parte não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, o agravante se qualifica como comerciante, mas não apresenta outros elementos que comprovem a composição de sua renda. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, promova o agravante a juntada de extratos bancários dos últimos três meses, além de outros documentos que confirmem a alegação de hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora